Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRETENSÃO DE VALOR RESIDUAL DEVIDO. PREÇO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO ALIJADO DO CADERNO PROBATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS ADEQUADAMENTE ADOTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O desfazimento precoce do contrato de empreitada demanda o pagamento do preço proporcional aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. A circunstância atinente à necessidade de contratação posterior de empresa diversa para efetuar alguns reparos na reforma realizada e para, entre outras ações, concluir a obra já foi levada em consideração quando da aferição da proporção do serviço realizado pela apelada e o valor residual a ela devido. 1.2. Tese defensiva rechaçada que visa o reembolso de valor pago em benefício de terceira empresa pela totalidade dos serviços prestados por ela prestados, uma vez que apenas em pequena parcela se referiam aos consertos ou à reforma relacionada à segunda fase da obra anterior, única, ao cabo, objeto de controvérsia da lide quanto à extensão da conclusão. 1.3 Da análise pormenorizada do conjunto da postulação defensiva, forçoso concluir que o fato modificativo do direito da autora não encontrou esteio no caderno probatório. Entrementes, não se desincumbiu o apelante de seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. O Código de Processo Civil adota como regra geral, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC). Em se tratando de cumulação de pedidos, o acolhimento do pedido subsidiário importa em sucumbência recíproca, dado que a autora não se sagrou vencedora no pedido que encampou a exordial. 2.1 Sentença que acolheu o pedido subsidiário estabelecendo todo o ônus de sucumbência ao réu reformada para, considerando o decaimento do pedido principal, proceder à redistribuição dos ônus de sucumbência na ação principal, a fim de atribuí-los à razão de metade para cada litigante.
3. Honorários advocatícios de sucumbência. Ao fixar honorários no importe de 15% sobre o valor da condenação, há que se observar que o juízo a quo considerou a natureza e complexidade da causa para o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu exercício – mais de dois anos, sobressaindo os parâmetros utilizados e o percentual fixado razoáveis e proporcionais.
4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões recursais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redistribuir o ônus de sucumbência na ação principal. Honorários advocatícios majorados relativos à ação reconvencional.